Tribunal: TCU
Processo: 001.967/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2739/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de reforma de Guilherme de Sousa Neves, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro em 8/11/2023. Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade caracterizada pelo cálculo incorreto das horas extras na estrutura remuneratória do interessado; Considerando que o militar contava inicialmente com 26 anos, 11 meses, 29 dias de serviço, sendo: 8 meses referentes a tempo de serviço passado em Guarnições Especiais da Categoria "A", a partir da vigência da Lei 5.774, de 23 de dezembro de 1971; e 1 ano, 4 meses, 1 dia, referentes a tempo de trabalho na iniciativa privada; Considerando que o tempo passado em Guarnições Especiais não deve ser computado no cálculo do adicional, conforme preconiza o art. 137 da Lei no 6.880/1980, e que tempo de iniciativa privada não deve ser computado no cálculo do adicional, conforme o art. 137 da Lei no 6.880/1980; Considerando que, descontando-se os tempos indevidos para fins de ATS, o militar passou a ter o tempo, para efeito de ATS, de 24 anos, 11 meses e 28 dias de tempo de serviço, em relação ao qual não deve ser aplicado o arredondamento previsto no art. 138 da Lei 6.880/1980; Considerando, nesse caso, que a presente concessão deve ser considerada ilegal, devendo ser emitido novo ato com o percentual de 24% a título de ATS, e não 27%, como vem sendo pago; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento à proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II; e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Guilherme de Sousa Neves; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 001.967/2025-8 (REFORMA) 1.1. Interessado: Guilherme de Sousa Neves (XXX.982.456-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Aeronáutica, que: 1.7.1. corrija, na forma da lei, o percentual considerado atualmente para o cálculo do adicional de tempo de serviço constante da estrutura remuneratória do interessado, retificando-o para a proporção correta de 24%, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria em benefício do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado, e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores recebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem